Tribunal: TJSP
Processo: 1005343-24.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de cobrança. Serviços advocatícios. Banca de advogados que reclama honorários contratuais não pagos por serviços efetivamente prestados, bem como valores de custas e despesas processuais antecipados em prol da cliente. (ii) Reconvenção. Cliente que postula o pagamento de indenização pelos danos materiais alegadamente suportados por falhas nos serviços advocatícios

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de cobrança. Serviços advocatícios. Banca de advogados que reclama honorários contratuais não pagos por serviços efetivamente prestados, bem como valores de custas e despesas processuais antecipados em prol da cliente. (ii) Reconvenção. Cliente que postula o pagamento de indenização pelos danos materiais alegadamente suportados por falhas nos serviços advocatícios prestados, as quais teriam lhe privado da chance de melhores resultados nas demandas judiciais em que cometidas. (iii) Sentença decretando a procedência da lide principal e a improcedência da lide reconvencional. (iv) Insurgência da ré-reconvinte. (v) Preliminar de nulidade da sentença, ao fundamento de que teria sido prolatada sem que a causa estivesse ainda suficientemente instruída. Inocorrência. Saneado o feito, foram as partes instadas a se manifestar antes do sentenciamento, oportunidade em que não pleitearam a produção de qualquer meio de prova. Iniciativa probatória assegurada aos magistrados no artigo 370, caput, do CPC/2015 que é supletiva e excepcional, e não substitui o ônus da prova que compete às partes. Doutrina. Dever de provar suficientemente os fatos desconstitutivos do direito invocado pela autora na lide principal, e os fatos constitutivos do direito invocado em reconvenção, que cabia à ré-reconvinte, não prosperando a alegação de nulidade por cerceamento de defesa resultante do julgamento antecipado da lide com ausência de produção de provas ex officio pelo Juízo. (vi) No mérito, irresignação impróspera. (vi.1) Provada a prestação dos serviços e a antecipação de despesas processuais em favor da cliente, se fazem devidos os valores cobrados pela sociedade de advogados. Invocação da cláusula exceptio non adimpleti contractus que não exime a ré-apelante de pagar as quantias cobradas. A essência da exceção do contrato não cumprido está na quebra do sinalagma existente em negócios jurídicos bilaterais. Esse sinalagma, por sua vez, está intimamente ligado à noção de reciprocidade de condutas esperada das partes contratantes. Eventuais falhas nos serviços prestados que desbordam do sinalagma, dando ensejo, quando muito, ao direito autônomo de pleitear reparação pelos danos suportados. (vi.2) Pleito reconvencional insubsistente. Ausência de demonstração de que as falhas cometidas pela autora-reconvinda no patrocínio dos interesses da ré-reconvinte em duas reclamações trabalhistas tenham concretamente lhe privado de resultados mais favoráveis nas referidas demandas, conforme minuciosamente explanado pelo Juízo a quo na r. sentença de primeiro grau. (vii) Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência nas lides principal e reconvencional.